Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA A REVISTA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, II E V, CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUJBETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL.
1. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. De acordo com o STF “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional (...) reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229.514 AGR/PE).
3. Motivada a abordagem de veículo por débitos de licenciamento, é justa a subsequente busca (pessoal e veicular) pelos policiais que, com base na experiência e treinamento inerentes à função que desempenham, distinguem comportamento atípico e suspeito do motorista – o qual, em seu turno, autoriza a revista veicular – em situação que culmina na localização de celulares produto de crime. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por não haver prova da existência do fato ou de ter o réu concorrido para a infração penal.
5. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Inviável a desclassificação da receptação própria para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens denotam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa dos objetos – e não produzida prova capaz de lançar dúvida sobre a existência do dolo exigido pelo tipo penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.